Tribunal: STM
Processo: 7000945-74.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000945-74.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: ALESSANDRO DE MAGALHAES TEIXEIRA
ADVOGADA: VERA LÚCIA DE LAIA (OAB: MG195446)
IMPETRADO: COMANDANTE DO COMANDO DE GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL
DO SUL SUDESTE - MARINHA DO BRASIL - SANTOS E COMANDANTE DO 8º DISTRITO
NAVAL - MARINHA DO BRASIL - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/03/2021 a 04/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de
amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Declararam-se suspeitos os Ministros LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ
NAZARETH, na forma do art. 141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/03/2021 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ad68720
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000945-74.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTE: ALESSANDRO DE MAGALHÃES TEIXEIRA, SO Mar.
ADVOGADA: Dra. VERA LÚCIA DE LAIA, OAB/MG 195.446.
IMPETRADOS: COMANDANTE DO 8º DISTRITO NAVAL e
COMANDANTE DO COMANDO DE GRUPAMENTO DO PATRULHA NAVAL DO SUL/SUDESTE.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. CABIMENTO. ANÁLISE DOS
PRESSUPOSTOS DE LEGALIDADE. COMPETÊNCIA. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS
DE APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO IMPOSTA A MILITAR.
1. A Constituição Federal, em seu art. 142, § 2º, enfatiza que "não caberá habeas
corpus em relação a punições disciplinares militares". Contudo, a doutrina e a
jurisprudência, pacificamente, firmam que tal proibição somente encontra guarida
em relação ao mérito das punições disciplinares, que fica reservado à apreciação
da autoridade administrativa militar, mas a apreciação dos pressupostos de
legalidade da punição pode ser submetida ao Poder Judiciário por meio da
impetração de Habeas Corpus.
2. Tendo em vista que a impetração não se refere a crime federal e nem a
autoridade sob a jurisdição da Justiça Federal, não encontra subsunção no inciso VII
do art. 109 da Constituição Federal, mas, sim, no art. 6º, inciso I, alínea "c", da Lei
nº 8.457/1992, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, por se tratar de ato
imputado a Oficial-General.
3. A partir da análise dos pressupostos de legalidade dos atos administrativos,
quais sejam, hierarquia, poder disciplinar, ato ligado à função e a pena suscetível
de ser aplicada disciplinarmente, concluindo-se pela inexistência de nulidade,
imperativo o reconhecimento da validade dos procedimentos de apuração da
transgressão e da respectiva punição disciplinar imposta a militar.
Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 4 de março de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Advogada Dra. VERA LÚCIA DE LAIA, OAB/MG 195.446, em favor do
Suboficial da Marinha do Brasil ALESSANDRO DE MAGALHÃES TEIXEIRA, contra ato do Vice-Almirante SÉRGIO
FERNANDO DE AMARAL CHAVES JÚNIOR, Comandante do 8º Distrito Naval, localizado em São Paulo/SP, e do
Capitão de Fragata RAFAEL BURLAMAQUE, Comandante do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/03/2021 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ad68720
Sudeste, localizado em Santos/SP.
De acordo com os autos, o Comando do 8º Distrito Naval determinou a deflagração da Operação "MONDUBA-
4", no período carnavalesco do ano de 2020, na região da Praia do Monduba, Guarujá/SP, considerando a
estadia do Presidente da República e de seus familiares na localidade durante os dias de feriado.
Assim, o mar foi guarnecido por diversas equipes de serviço da Marinha do Brasil, dispostas em embarcações
distintas. Contudo, no dia 22 de fevereiro de 2020, durante a Interdição de Área Marítima em razão do
cumprimento à Ordem de Operação "MONDUBA-4", houve os encalhes das embarcações Aviso de Patrulha
(AviPa) BARRACUDA e Lancha Blindada (LaBda) MANGANGÁ, da qual o Paciente era o militar mais antigo a
bordo.
Instaurados os competentes procedimentos administrativos a fim de apurar eventuais responsabilidades por
meio das Portarias n° 58, de 28 de fevereiro de 2020, e n° 170, de 18 de junho de 2020, ambas do Comando
do 8° Distrito Naval, culminou-se, dentre outras, com a punição disciplinar do Paciente a 10 (dez) dias de
prisão rigorosa, tendo sido cerceada sua liberdade em 14 de dezembro de 2020, o que motivou a presente
impetração.
Sustenta a Impetrante neste writ que a ordem emitida pelo Comandante do 8º Distrito Naval para que o mar
fosse guarnecido desconsiderou o alerta meteorológico emitido pela própria Marinha do Brasil, que não
recomendava a navegação naquela região durante o dia 22 de fevereiro de 2020, "em razão de um poderoso
ciclone que se aproximava das costas litorâneas paulistas".
Apontou que "os oficiais tiveram que se virar", escalando os poucos militares disponíveis, os quais não tinham
experiência e nem qualificação para a missão, sendo tais fatos do conhecimento das autoridades apontadas
como coatoras.
Salientou que o Paciente, como militar mais antigo a bordo da Lancha Blindada (LaBda) MANGANGÁ, diante da
exaustão de sua equipe, pois a postos das 6 horas do dia 21 de fevereiro às 5 horas do dia imediato,
determinou o revezamento da função de piloto da lancha entre os integrantes da tripulação, composta por
mais um Cabo e dois Soldados Fuzileiros Navais, mas enfatizou que o encalhe da embarcação foi motivado
pelas condições climáticas, que eram conhecidas dos superiores hierárquicos.
Sustentou a Impetrante, ainda, que o Capitão de Fragata RAFAEL BURLAMAQUE, Comandante do Comando do
Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste participou da operação realizada no dia 22 de fevereiro de 2020,
estando "presente no passadiço do Navio Macaé", tendo total conhecimento acerca da "existência do ciclone",
e deveria ter determinado o recuo das embarcações, mas não o fez.
Arguiu, assim, que a participação do Capitão de Fragata RAFAEL BURLAMAQUE, Comandante do Comando do
Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste no Processo Administrativo Disciplinar prejudica a lisura do
procedimento, pois o superior hierárquico tem "evidente interesse da parte dele em se isentar de qualquer
culpa ou responsabilidade".
Afirmou, ainda, que ao Paciente foi negado o acesso a diversos documentos produzidos na Sindicância e que,
no PAD, o seu pedido para apresentar testemunhas não foi deferido.
Por fim, firmou que o Comandante do 8º Distrito Naval foi quem determinou a instauração de Sindicância para
apurar os fatos e é o responsável por confeccionar a respectiva solução - que culminou com a instauração do
PAD - e que o Comandante do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste apenas cumpriu a
ordem.
Assim, requereu a concessão de liminar para anular a Sindicância e a prisão disciplinar imposta ao Paciente e,
no mérito, a concessão definitiva da Ordem de Habeas Corpus.
Em Despacho de 21 de dezembro de 2020, o Ministro-Presidente solicitou os informes necessários à instrução
do feito às autoridades apontadas como coatoras, reservando-se à apreciação do pleito liminar a posteriori
(Evento 16).
Em 28 de dezembro de 2020, por meio do Ofício nº 138/ComGptPatNavSSE-MB, o Capitão de Fragata RAFAEL
BURLAMAQUE, Comandante do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste informou que os

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/03/2021 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ad68720
procedimentos administrativos disciplinares da Organização Militar sob sua subordinação são por ele
conduzidos, no exercício de competência delegada.
Pontuou que não houve qualquer ilegalidade na apuração dos fatos e que, durante o Procedimento
Administrativo Disciplinar (PAD), o Paciente apresentou defesa técnica escrita e foi-lhe oportunizado apresentar
sua autodefesa em regular audiência disciplinar, tudo conforme previsão regulamentar.
Enfatizou que a punição disciplinar decorreu de devido processo legal, no qual foram garantidos o contraditório
e a ampla defesa, tendo a decisão sido devidamente fundamentada.
Informou a autoridade que o fato de ter sido ouvido na Sindicância, na condição de testemunha, não o impede
de atuar como julgador do PAD, que é de sua atribuição funcional, pois, no seu depoimento, não fez qualquer
juízo quanto à responsabilização do Paciente nem dos outros militares envolvidos na Operação "MONDUBA-4"
(Evento 20).
Por seu turno, na mesma data, o Vice-Almirante SÉRGIO FERNANDO DE AMARAL CHAVES JÚNIOR, Comandante
do 8º Distrito Naval, por meio do Ofício nº 01.2-170/Corn89DN-MB, informou que restou arquivado, no âmbito
da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, a Notícia de Fato nº 1202020000095, relativa a todos os argumentos
trazidos nesta impetração no que se refere à sua conduta.
Reiterou não ter havido violação às garantias constitucionais que regem a apuração de transgressões
disciplinares, tendo, inclusive, procedido à reabertura da sindicância justamente com o propósito de que o
Paciente pudesse ser ouvido na condição de sindicado, permitindo que ele apresentasse novas provas e
indicasse testemunhas, caso desejasse. Pontuou, contudo, que o Paciente preferiu se valer do seu direito
constitucional de ficar em silêncio.
Salientou, ainda, que o Paciente teve acesso, após iniciado o PAD, a uma cópia integral do relatório da
sindicância e, após requerimento, foi-lhe entregue as cópias das peças dos autos com as informações e
apurações que lhe dizem respeito, por se tratar de documento classificado como reservado, considerando que
a Operação "MONDUBA 4" tinha como vértice a estadia do Presidente da República e de seus familiares no
balneário (Evento 21).
Por Decisão de 30 de dezembro de 2020, o Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, no exercício da Presidência,
indeferiu o pleito liminar (Evento 23).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora Geral Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, opinou pelo conhecimento do presente Habeas Corpus, com denegação da ordem.
A Impetrante, irresignada com o indeferimento do pleito liminar, impetrou, perante o Supremo Tribunal
Federal, o HC nº 196.778, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (Evento 31).
Conforme publicado no DJe nº 20, de 2 de fevereiro de 2021, o Relator, Ministro NUNES MARQUES, em decisão
de 1º de fevereiro de 2021, não conheceu do Habeas Corpus em razão da supressão de instância e por não ter
vislumbrado ilegalidade que pudesse transpor tal óbice.
É o Relatório.

VOTO

Ab initio, apenas para não restar dúvidas em relação à competência desta Corte para processar e julgar o
presente Habeas Corpus, aponto que o caso, mesmo sendo relacionado à esfera administrativa das Forças
Armadas, não se insere na competência residual da Justiça Federal.
Isso se deve ao fato de o presente Habeas Corpus não se referir a crime federal, muito menos a autoridade sob
a jurisdição da Justiça Federal. Portanto, esta impetração não encontra subsunção no inciso VII do art. 109 da
Constituição Federal. Vejamos:
"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/03/2021 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ad68720
(...)
VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento
provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição; (...)"
Ao contrário, a perfeita subsunção, por se tratar de ato imputado a Oficial-General, encontra amparo na Lei de
Organização Judiciária Militar - Lei nº 8.457/1992, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, in litteris:
"Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
(...)
c) os pedidos de habeas corpus e habeas data contra ato de juiz federal da Justiça
Militar, de juiz federal substituto da Justiça Militar, do Conselho de Justiça e de oficial-
general; (...)"
Nesse mote, o processamento e julgamento da presente ação constitucional compete ao Superior Tribunal
Militar, pois os atos tidos como ilegais ser deram na Sindicância instaurada por meio das Portarias n° 58, de 28
de fevereiro de 2020, e n° 170, de 18 de junho de 2020, ambas do Comando do 8° Distrito Naval, afetas ao
Vice-Almirante SÉRGIO FERNANDO DE AMARAL CHAVES JÚNIOR, Comandante do 8º Distrito Naval.
Observa-se que a LOJM, no que tange ao processamento e julgamento de habeas corpus, não faz qualquer
ressalva senão a impetração contra ato de oficial-general, especificamente. Não importa se o ato foi
praticado em âmbito administrativo ou criminal, basta que seja proveniente de oficial-general, como no caso.
Diferente seria se a parte, ao invés de impetrar habeas corpus - via estreita, que não comporta instrução
probatória - tivesse optado por discutir a questão em sede de ação ordinária, a qual, certamente, estaria afeta
à competência da Justiça Federal. Mas não foi essa a opção feita pela parte, que decidiu atacar a legalidade do
ato emanado de oficial-general por meio do remédio heroico, o que atraiu a competência da Justiça Militar da
União.
Nesse conspecto, inarredável a competência desta Corte para a apreciação desta ação constitucional.
Relativamente ao seu cabimento, sabido que a Constituição Federal, em seu art. 142, § 2º, enfatiza que "não
caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares".
Contudo, a doutrina e a jurisprudência, pacificamente, firmam que tal proibição somente encontra guarida em
relação ao mérito das punições disciplinares, que fica reservado à apreciação da autoridade administrativa
militar, mas a apreciação dos pressupostos de legalidade da punição pode ser submetida ao Poder Judiciário
por meio da impetração de Habeas Corpus, conforme demonstra o seguinte julgado do Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
"EMENTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR.
Não há que se falar em violação ao art. 142, § 2º, da CF, se a concessão de habeas corpus,
impetrado contra punição disciplinar militar, volta-se tão-somente para os pressupostos
de sua legalidade, excluindo a apreciação de questões referentes ao mérito. Concessão de
ordem que se pautou pela apreciação dos aspectos fáticos da medida punitiva militar,
invadindo seu mérito. A punição disciplinar militar atendeu aos pressupostos de legalidade,
quais sejam, a hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena susceptível de ser
aplicada disciplinarmente, tornando, portanto, incabível a apreciação do habeas corpus.
Recurso conhecido e provido". (STF. RE 338.840, Segunda Turma, Relatora Ministra ELLEN
GRACIE, julgado em 19/8/2003, publicado em 12/9/2003).
Assim, as circunstâncias dos fatos ocorridos na Praia do Monduba, no Guarujá/SP, no dia 22 de fevereiro de
2020, que culminaram com os encalhes das embarcações Aviso de Patrulha (AviPa) BARRACUDA e Lancha
Blindada (LaBda) MANGANGÁ não serão objeto de análise e sequer serão mencionados neste voto, pois os
motivos ensejadores da punição disciplinar não nos dizem respeito, mas somente às autoridades
administrativas militares.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/03/2021 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ad68720
A única questão que será objeto de apreciação nesta oportunidade é a análise da legalidade dos
atos e procedimentos que compuseram a Sindicância instaurada por meio das Portarias n° 58, de
28 de fevereiro de 2020, e n° 170, de 18 de junho de 2020, ambas do Comando do 8° Distrito
Naval.
Dessa forma, delimitada está a área de atuação desta Corte à apreciação dos pressupostos de legalidade do
ato administrativo que impingiu ao Paciente a punição disciplinar, sem adentrar na análise do mérito da
punição em si.
Por fim, no que tange à menção nas informações apresentadas pelo Vice-Almirante SÉRGIO FERNANDO DE
AMARAL CHAVES JÚNIOR, Comandante do 8º Distrito Naval, de que ele deveria ser excluído do rol de
autoridades apontadas como coatoras, em razão de a condução do Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
ter sido feita pelo Comandante do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, cabe asseverar
que as Portarias de instauração das Sindicâncias que precederam ao PAD são oriundas do 8º Distrito Naval,
onde efetivamente tramitaram.
Ademais, o arquivamento da Notícia de Fato nº 1202020000095 não guarda relação com esta impetração, pois
a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, naquela oportunidade, concluiu pela inexistência de justa causa para a
continuidade da apuração no âmbito da PGJM, pois não vislumbrou ato criminoso ou ilegal a ser imputado ao
Oficial-General, que não é o viés desta impetração.
Por tais motivos, o Vice-Almirante SÉRGIO FERNANDO DE AMARAL CHAVES JÚNIOR, Comandante do 8º Distrito
Naval deve ser mantido no polo passivo desta impetração.
Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Habeas
Corpus.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Advogada Dra. VERA LÚCIA DE LAIA, OAB/MG 195.446, em favor do
Suboficial da Marinha do Brasil ALESSANDRO DE MAGALHÃES TEIXEIRA, contra ato do Vice-Almirante SÉRGIO
FERNANDO DE AMARAL CHAVES JÚNIOR, Comandante do 8º Distrito Naval, localizado em São Paulo/SP, e do
Capitão de Fragata RAFAEL BURLAMAQUE, Comandante do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-
Sudeste, localizado em Santos/SP.
Bem delimitados o objeto da impetração, os fatos que lhe deram ensejo e as autoridades apontadas como
responsáveis pelos atos tidos como ilegais, passo à análise dos pressupostos de legalidade dos procedimentos
administrativos que conduziram à punição disciplinar de 10 (dez) dias de prisão rigorosa, imposta ao Suboficial
da Marinha do Brasil ALESSANDRO DE MAGALHÃES TEIXEIRA, ora Paciente.
Analisando os termos da peça inicial e os demais documentos colacionados aos autos, a presente impetração
refere-se ao Relatório Complementar e à Solução da Sindicância instaurada por meio da Portaria n° 58, de 28
de fevereiro de 2020, posteriormente reaberta pela Portaria n° 170, de 18 de junho de 2020, ambas do
Comando do 8° Distrito Naval.
Tais procedimentos visavam apurar os motivos ensejadores dos encalhes das embarcações Aviso de Patrulha
(AviPa) BARRACUDA e da Lancha Blindada (LaBda) MANGANGÁ, ocorridos no dia 22 de fevereiro de 2020, na
Praia do Monduba, Guarujá/SP, durante a Interdição de Área Marítima em cumprimento à Ordem de Operação
"MONDUBA-4", e culminaram com a instauração, no âmbito do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do
Sul-Sudeste, do Procedimento Administrativo Disciplinar, no qual foi aplicada a punição disciplinar ora Paciente.
Assim, pretende a Impetrante a anulação da Sindicância e da punição disciplinar imposta, sustentando que ao
Paciente foi negado o acesso a diversos documentos produzidos na Sindicância e que, no PAD, o seu pedido
para apresentar testemunhas não foi deferido, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.
Afirma, ainda, que a participação do Capitão de Fragata RAFAEL BURLAMAQUE, Comandante do Comando do
Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste no Processo Administrativo Disciplinar prejudicou a lisura do
procedimento, pois o superior hierárquico participou da operação realizada no dia 22 de fevereiro de 2020,
estando "presente no passadiço do Navio Macaé", tendo total conhecimento acerca da "existência do ciclone",
e deveria ter determinado o recuo das embarcações, mas não o fez. Assim aponta que o Oficial tem "evidente
interesse da parte dele em se isentar de qualquer culpa ou responsabilidade".

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/03/2021 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ad68720
De acordo com as informações prestadas pelas autoridades coatoras, a fim de apurar os fatos ocorridos no dia
22 de fevereiro de 2020, já relatados a contento, foi instaurada uma Sindicância, por meio da Portaria nº 58, de
28 de fevereiro de 2020, na qual o Paciente foi ouvido na condição de testemunha. Ao final, considerando a
possibilidade de ter ele, bem como outros militares, incorrido em transgressão disciplinar, a Sindicância foi
reaberta, por meio da Portaria nº 170, de 18 de junho de 2020, a fim de que o Paciente fosse ouvido na
condição de sindicado e que apresentasse provas e indicasse testemunhas, tudo em observância aos Princípios
do Contraditório e da Ampla Defesa, corolários do Devido Processo Legal.
As autoridades administrativas militares apontaram que todos os documentos relativos ao Paciente foram a ele
entregues e que o procedimento foi classificado como "Reservado" em função de a Operação "MONDUBA 4"
referir-se ao Presidente da República e seus familiares, sendo, portanto, medida imprescindível à segurança da
sociedade ou do Estado, nos termos do art. 23, inciso VII, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
No entanto, como demonstra o termo de depoimento trazido com os informes do Comandante do 8º Distrito
Naval (Evento 22, Anexo 7), o Paciente preferiu manter-se silente durante sua oitiva, não tendo apresentado
outras provas ou indicado testemunhas a serem ouvidas pela autoridade sindicante.
Assim, considerando tudo o que restou apurado em sede de Sindicância, a autoridade administrativa militar -
Comandante do 8º Distrito Naval - concluiu, em relação ao Paciente, o seguinte (Evento 22, Anexo 8), in verbis:
"(...) d) SO-FN-IF 86383347 ALESSANDRO DE MAGALHÃES TEIXEIRA:
Como Praça mais antiga a bordo da LaBda MANGANGÁ, foi negligente no serviço que lhe foi
confiado, ao decidir realizar um revezamento na condução da Lancha Blindada, além de ter
autorizado dois (02) Soldados Fuzileiros Navais a assumirem o governo da embarcação, no
quarto de serviço de 00h às 06h, do dia 22 de fevereiro de 2020, sem autorização superior,
qualificação ou habilitação necessária para o exercício das funções, conforme apurado nos
autos desta sindicância. Incidindo, assim no Art. 7, item 47: "ser negligente no desempenho
da incumbência ou serviço que lhe for confiado "; com Agravantes: Art. 10, alínea f: "ter
sido praticada durante o serviço ordinário ou com prejuízo do serviço "; Art. 10, alínea g:
"ter sido cometida estando em risco a segurança da Organização Militar"; e Art. 10, alínea j:
"ter cometido a falta em presença de subordinado " ambos do RDM.
Como Praça mais antiga a bordo da LaBda MANGANGÁ, assumiu o governo da embarcação e,
quando consultado, decidiu erradamente apoiar o AviPa BARRACUDA, mesmo sabendo do risco
envolvido, o que culminou com o alagamento e consequente encalhe da embarcação ao tentar
se aproximar do AviPa que se encontrava além da arrebentação da praia (ponto crítico de
aproximação), conforme apurado nos autos desta sindicância. Incidindo, assim no Art. 7,
Parágrafo único: "São também consideradas contravenções, disciplinares todas as
omissões do dever militar não especificadas no presente artigo, desde que não
qualificadas como crimes nas leis penais militares, cometidas contra preceitos de subordinação
e regras de serviço estabelecidos nos diversos regulamentos militares e determinações das
autoridades superiores competentes" (grifo nosso) do RDM, em conformidade com os artigos
da OGSA: Art. 4-1—3 Responsabilidade individual: "Todos são individualmente
responsáveis, dentro de sua esfera de ação" (grifo nosso), alínea b " por imperícia na
direção ou execução de fainas, ou no desempenho de atribuições para as quais estejam
legalmente qualificados " (grifo nosso); e Art. 9-6—2 Situações não previstas: "As
prescrições desta Ordenança, por não esgotarem todas as situações que possam vir a ocorrer,
não devem inibir iniciativas pessoais para o atendimento às necessidades e interesse dos
serviços, assumido o Oficial ou Praça a plena responsabilidade pelo acerto ou
incorreção da decisão tomada. " (grifo nosso) ambos da OGSA; com Agravantes: Art.
10, alínea f: "ter sido praticada durante o serviço ordinário ou com prejuízo do serviço"; e
Art. 10, alínea g: "ter sido cometido estando em risco a segurança da Organização Militar"
ambos do RDM". (Grifos no original).
Em decorrência da Solução da Sindicância, que tramitou no 8º Distrito Naval, foi instaurado, no âmbito do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/03/2021 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ad68720
Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, o competente Processo Administrativo Disciplinar,
que, de acordo com a DGPM 315, que versa sobre as Normas de Justiça e Disciplina na Marinha do Brasil,
segue o seguinte rito procedimental: parte de ocorrência, defesa escrita e oral reduzida a termo e
audiência disciplinar, registrada em ata de audiência, contendo a transcrição da defesa oral e do
julgamento, se proferido na própria audiência.
De acordo com os informes prestados pelo Capitão de Fragata RAFAEL BURLAMAQUE, Comandante do
Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, o Paciente apresentou sua defesa técnica escrita,
a qual foi colacionada à Inicial (Evento 1, Doc 5), mas em 6 de outubro de 2020, dia do ato derradeiro do
procedimento, denominado "audiência disciplinar", onde ocorreria o julgamento do PAD, o Paciente apresentou
à autoridade administrativa militar a Comunicação Interna S/nº, solicitando a convocação dos Soldados
Fuzileiros Navais BERNARDO HENRIQUE NASCIMENTO ALVARES e BRENO DINIZ, sustentando que tais militares
integravam a equipe que estava a bordo da LaBda MANGANGÁ no dia do encalhe e sequer foram ouvidas
durante a Sindicância (Evento 21, Anexo 6).
Por seu turno, a autoridade administrativa militar, sob o fundamento de que a citada DGPM-315 não prevê a
convocação de testemunhas na fase do PAD, que já se encontrava na fase de audiência disciplinar, indeferiu o
pedido e informou que mantinha a realização do ato previsto para aquela data (Evento 21, Anexo 7).
Nesse mote, o procedimento seguiu seu curso regular e, de acordo com os informes, ao Paciente foi conferida
a oportunidade de se manifestar, apresentando sua autodefesa, durante a audiência disciplinar de julgamento.
Traçada a ordem procedimental das Sindicâncias e do Processo Administrativo Disciplinar decorrente, não se
afigura nenhuma ilegalidade, arbitrariedade ou ato tumultuário praticado pelos responsáveis pelos atos que
tenham afetado a defesa ampla do Paciente.
Relativamente à alegação de que não foi conferido à defesa acesso amplo aos autos da Sindicância, cabe
apontar que tal assertiva soa contraditória, pois a própria Impetrante anexou à Inicial desta ação cópias dos
documentos relativos ao Paciente.
Considerando que as Sindicâncias não foram instauradas para apurar, especificamente, a conduta do Paciente,
mas, sim, para apurar as circunstâncias dos encalhes das duas embarcações, o acervo completo da Sindicância
não interessava ao Paciente, pois nem tudo lhe dizia respeito, por isso lhe foram entregues apenas as cópias
dos documentos que a ele relacionavam e, quando impossível a separação, alguns documentos foram
apresentados com tarjas pretas nos trechos relativos a outras pessoas.
Ora, justamente para preservar a intimidade das demais pessoas envolvidas no procedimento administrativo é
que tal medida foi adotada. Ademais, se o inteiro teor da Sindicância não lhe dizia respeito, qual o prejuízo
advindo à sua defesa? Não houve. Tanto é que na impetração não consta qualquer menção expressa a prejuízo
real e efetivo, com indicação precisa e indene de dúvidas, de turbação ao exercício amplo da defesa causada
pela falta de acesso a qualquer documento.
Certo é que a alegação de que não foi conferido à defesa acesso amplo aos autos da Sindicância foi feita de
forma vaga, imprecisa, não tendo apontado qual documento deveria ter sido apresentado e não o foi e qual foi
o prejuízo decorrente.
Essa necessidade de demonstração do prejuízo está intimamente atrelada ao Princípio da Instrumentalidade
das Formas. Afinal, uma vez que a forma do ato não é um fim em si mesmo, não se pode reconhecer uma
nulidade (seja ela relativa ou absoluta) sem que dela tenha decorrido qualquer consequência danosa, sob pena
de desvirtuamento da finalidade do processo.
No caso concreto, reitero, não constatei nos autos a existência de prejuízos ocasionados pelo fato de não ter o
Paciente recebido cópia da íntegra da Sindicância, pois não era todo o acervo que lhe dizia respeito.
No que se refere à alegação de que o Capitão de Fragata RAFAEL BURLAMAQUE, Comandante do Comando do
Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, por estar presente no dia do ocorrido, tinha interesse em se
"isentar de responsabilidade" e que o fato de ele ter prestado depoimento durante a Sindicância macularia o
PAD que lhe foi decorrente, igualmente, a impetração não trouxe qualquer apontamento que pudesse ensejar
dúvidas quanto à lisura dos procedimentos administrativos militares instaurados para apurar os fatos ocorridos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/03/2021 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ad68720
durante a Operação "MONDUBA 4".
De fato, o Capitão de Fragata RAFAEL BURLAMAQUE foi ouvido, em 7 de abril de 2020, na qualidade de
testemunha, nos autos da Sindicância (Evento 1, Doc. 9). Contudo, não houve alegação oportuna, tampouco
comprovação, de que ele estava impedido ou fosse suspeito de integrar a comissão processante do PAD.
Ora, eventual alegação de imparcialidade da autoridade administrativa militar deveria estar lastreada na
comprovação de que ela, antes de presidir o PAD, propalou seu juízo de valor quanto aos fatos que foram
objeto da Sindicância prévia, apontando o Paciente como o responsável pelo encalhe da embarcação. No
entanto, isso não ocorreu, pois o Oficial, em sua oitiva, limitou-se a indicar as condições meteorológicas
existentes na data de ocorrência do sinistro.
Relativamente ao assunto, apreciando o HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005463-33.2020.4.03.6104,
impetrado em favor do Cb Mar CARLOS BRENDÃO LIMA DE FREITAS, militar que também estava a bordo da
LaBda MANGANGÁ no dia dos fatos, o Juiz Federal Substituto da 5ª Vara Federal de Santos, igualmente, não
reconheceu a ocorrência de violação ao Princípio da Imparcialidade em razão de ter o Capitão de Fragata
RAFAEL BURLAMAQUE integrado a comissão processante do PAD e, anteriormente, ter sido testemunha em
sede de Sindicância, e ainda elucidou sua fundamentação com a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, a qual ora compartilho, in litteris (Evento 21, Doc. 12):
"EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ARTS. 116, I, II E XI, 117, IX E XVI E
132, IV, DA LEI 8.112/1990. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO
INVESTIGATIVO. AUSÊNCIA DE CONDÃO DE MACULAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA QUEBRA DO
PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. MEMBROS DA COMISSÃO QUE SÃO OUVIDOS COMO
TESTEMUNHA NO BOJO DE AÇÃO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO DE JUÍZO
DE VALOR OU PREJULGAMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS
DEPOIMENTOS. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DE
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACUSADO QUE FURTA-SE
DE COMPARECER AO ATO DE REINQUIRIÇÃO, MESMO QUANDO CIENTIFICADO. INTELIGÊNCIA
DO PRINCÍPIO SEGUNDO O QUAL A NINGUÉM É DADO BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA
("NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS"). PRECEDENTES. OITIVA DO ANTIGO
PATRONO DO ACUSADO NA CONDIÇÃO DE INFORMANTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
GARANTIA DO SIGILO PROFISSIONAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR NÃO EXISTEM
PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de mandado de
segurança individual, com pedido de liminar, impetrado contra ato comissivo do Sr. Ministro de
Estado da Justiça que importou na demissão do impetrante do cargo público de Policial
Rodoviário Federal, por enquadramento nas infrações disciplinares previstas nos arts. 116, I, II
e XI, 117, IX e XVI e 132, IV, da Lei 8.112/1990. 2. Sustenta o impetrante a nulidade do PAD,
com base nos seguintes argumentos: (i) a afronta ao princípio da imparcialidade, porquanto o
Corregedor Regional, Marco Antônio Maia, responsável pela Instrução Preliminar, realizou
pessoalmente diligências instrutórias, colhendo depoimentos e produzindo "falso" auto de
reconhecimento fotográfico de pessoas, o que violaria o previsto na Instrução Normativa DPRF
01/2010, vindo, posteriormente, a sugerir a instauração do PAD e a ser ouvido como
testemunha; (ii) a afronta ao princípio da imparcialidade, pois os integrantes da Comissão
Processante foram ouvidos na qualidade de testemunhas (no decorrer da tramitação do PAD)
no bojo da Ação Penal instaurada contra outros servidores e que tratava sobre os mesmos
fatos, o que os tornaria impedidos de continuar atuando no PAD, na forma do art. 18, II, da Lei
9.784/1999; (iii) a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que não foi
interrogado após a Documento: 1440530 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
06/06/2016 Página 1 de 7 Superior Tribunal de Justiça juntada de diversos elementos
probatórios pela Comissão Processante; (iv) que seu ex-advogado foi ouvido como testemunha

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/03/2021 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ad68720
no PAD sem que tivesse sido previamente intimado e desobrigado a depor acerca de fatos
sobre os quais tomou conhecimento no exercício do seu ofício; (v) que foi absolvido na ação
penal ajuizada pela prática das mesmas infrações apuradas no processo administrativo
disciplinar em questão. 3. Eventuais vícios de nulidade ocorridos durante os procedimentos
investigativos, a exemplo da investigação preliminar, da sindicância investigativa ou
preparatória, não tem o condão de macular o próprio Processo Administrativo Disciplinar,
porquanto tratam-se de procedimentos que objetivam a formação do convencimento primário
da Administração acerca da ocorrência ou não de determinada irregularidade funcional e de
sua autoria, sem qualquer carga probatória e insuficiente para dar ensejo à aplicação de
penalidades disciplinares. 4. "Tendo a pena imposta ao ora impetrante decorrido de processo
administrativo disciplinar que se seguiu a sindicância, e pena essa imposta com base nas
provas colhidas no inquérito integrante desse processo, é despiciendo o exame dos alegados
defeitos que haveria na sindicância, e que não influíram na imposição da pena que foi dada ao
ora impetrante. - Improcedência das alegações de nulidade do inquerito concernentes aos fatos
certos. Mandado de segurança indeferido, ressalvadas as vias ordinarias sobre os fatos
controvertidos" (MS 22103 MC, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno do Supremo
Tribunal Federal, julgado em 01/08/1995, DJ 24-11-1995 PP-40387 EMENT VOL-01810-02 PP-
00249) 5. Considerando que no presente casu a penalidade imposta decorreu das provas
colhidas na fase instrutória do processo administrativo disciplinar, ainda mais quando a própria
Comissão Processante refutou qualquer conteúdo probatório do auto de reconhecimento
fotográfico produzido durante a investigação preliminar, por destoar dos demais elementos de
provas colhida na fase instrutória do PAD, não sendo utilizado para a formação do
convencimento da Comissão, torna-se irrelevante o exame de eventuais vícios ocorrido durante
os procedimentos investigativos e que não influenciaram na imposição da pena de demissão,
por não terem o condão de macular o processo administrativo disciplinar instaurado
posteriormente. 6. O reconhecimento da quebra do princípio da imparcialidade, com
o consequente impedimento ou suspeição de servidor para atuar no bojo do
processo administrativo disciplinar, em razão de ter prestado depoimento como
testemunha em outro procedimento, pressupõe a comprovação de que o depoimento
prestado tenha sido carregado de juízo de valor ou prejulgamento do indicado. 7. "A
jurisprudência do STJ aponta para a existência de imparcialidade de integrante de
colegiado processante que participou de sindicância, "emitindo parecer pela
instauração do respectivo processo disciplinar", ou "se pronuncia de forma
conclusiva em desfavor" do acusado. Vale dizer, considera-se que falta isenção ao
agente que "já formou juízo de valor antes mesmo da produção probatória" [...] 9.
Não está impedido de funcionar no processo administrativo o servidor que tenha
participado, ou venha participar, de outro processo, na condição de testemunha,
salvo quando o depoimento prestado carrega opinião ou prejulgamento sobre a
conduta do indiciado, o que não ocorreu no caso concreto. 10. Segurança denegada.
(MS 12.684/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/03/2012, DJe
03/09/2012). 8. In casu, o impetrante não logrou comprovar, através das provas pré-
constituídas Documento: 1440530 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 06/06/2016
Página 2 de 7 Superior Tribunal de Justiça acostadas aos autos que os depoimentos teriam sido
carregados de juízo de valor ou de prejulgamento, apta a ensejar a quebra da parcialidade dos
referidos membros, na medida em que o impetrante limitou-se a colacionar aos autos apenas a
cópia da sentença penal absolutória, a qual faz referência em seu relatório à oitiva dos
membros da CPAD, furtando-se, contudo, de trazer aos autos o inteiro teor dos referidos
depoimentos, o que possibilitaria ao julgador verificar o teor das declarações prestadas no juízo
penal pelos integrantes do Comissão Processante do PAD, concluindo se houve ou não quebra
da parcialidade, com a emissão de juízo de valor antes da conclusão dos atos instrutórios do
PAD e do seu relatório final. 9. A simples oitiva de membro da CPAD como testemunha ou
informante no bojo de outro processo administrativo ou até mesmo penal, por si só, não tem

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/03/2021 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ad68720
condão de, automaticamente, ensejar o reconhecimento da quebra da imparcialidade, sob
pena de reconhecer-se que bastaria ao investigado arrolar os membros da Comissão
Processante como testemunhas no bojo de outro procedimento a fim de lograr o
reconhecimento de parcialidade destes membros e, consequente, a nulidade do próprio
Processo Administrativo Disciplinar. 10. Não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa ou violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório quando não foram poucas
as oportunidades que foram conferidas ao acusado de ser reinquirido, o que não era possível
sempre em razão da ausência deliberada do servidor e da tentativa de se esquivar do
recebimento da notificação, demonstrando clara ausência de interesse na realização de novo
interrogatório e verdadeira intenção de tumultuar a persecução administrativa para,
posteriormente, alegar sua nulidade, não havendo dúvidas de que reconhecer-se a nulidade do
PAD em razão da ausência de reinquirição do impetrante seria beneficiar o impetrante da sua
própria torpeza. 11. "Não caracteriza cerceamento de defesa a falta de interrogatório para a
qual deu causa o investigado ao deixar de comparecer em três distintas convocações feitas
pela Comissão Processante, ante à impossibilidade de favorecimento a quem deu causa à
nulidade, nos termos do art. 565 do CPP, aplicado por analogia. Incidência, na espécie, do
princípio pas de nullité sans grief" (MS 16.133/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção,
julgado em 25/09/2013, DJe 02/10/2013). 12. Inexiste nulidade na oitiva do antigo patrono do
impetrante na persecução administrativa, isto porque foi ouvido na condição de informante,
resguardando-se o seu sigilo profissional, e o impetrante e a sua defesa foram regularmente
intimados para o referido ato. 13. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a
absolvição na esfera penal apenas repercute no âmbito administrativo se estiver baseada na
negativa da autoria ou na inexistência do fato, hipóteses que não se verificam no caso, pois o
impetrante foi absolvido por não existirem provas suficientes para a condenação (art. 386, VII,
do CPP). Precedentes. 14. Segurança denegada". (STJ. MANDADO DE SEGURANÇA nº 20.994 -
DF (2014/0115216-6) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 25/5/2016,
publicado DJe de 6/6/2016). (Grifos nossos).
Em conclusão, não vislumbrei qualquer atitude de imparcialidade a ser imputada ao Capitão de Fragata
RAFAEL BURLAMAQUE, Comandante do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, na
condução do Processo Administrativo Disciplinar afeto ao Paciente.
Por fim, no que toca ao indeferimento da oitiva de testemunhas durante Processo Administrativo Disciplinar,
tem-se que, de acordo com a DGPM 315, que versa sobre as Normas de Justiça e Disciplina na Marinha do
Brasil, o PAD segue o seguinte rito procedimental: parte de ocorrência, defesa escrita e oral reduzida a termo e
audiência disciplinar, inexistindo a previsão de oitiva de testemunhas.
Certo é que o Paciente deveria ter apresentado todas as provas necessárias à sua defesa, incluindo a indicação
de testemunhas, durante a fase da Sindicância, mas deixou de fazê-lo, dando margem à preclusão, pois, no
PAD, tal diligência não encontra guarida por ausência de previsão.
Desse modo, o indeferimento de seu pleito para que fossem ouvidas testemunhas já na fase do Processo
Administrativo Disciplinar não decorreu de cerceamento de seu direito de defesa, mas, sim, de sua própria
desídia, pois apresentado no momento inoportuno. Portanto, não pode, agora, lograr-se indefeso em razão de
sua própria inércia.
Portanto, não houve qualquer mácula que tivesse o condão de tornar nula a Sindicância instaurada por meio da
Portaria nº 58, de 28 de fevereiro de 2020, na qual o Paciente foi ouvido na condição de testemunha, nem a
Sindicância reaberta por meio da Portaria nº 170, de 18 de junho de 2020, na qual ele foi considerado
sindicado. Ao contrário, o fato de ter sido reaberta a Sindicância a partir de ter sido vislumbrada a possibilidade
de o Paciente ter incorrido em transgressão disciplinar demonstra a preocupação da autoridade sindicante em
garantir a fiel observância dos princípios constitucionais que regem o procedimento. No mesmo sentido, não
restou evidenciada qualquer irregularidade na condução do Processo Administrativo Disciplinar.
Certo é que a punição disciplinar imposta ao Paciente se deu em uma relação de hierarquia (integrantes das
Forças Armadas), em razão do poder disciplinar (Regulamento Disciplinar da Marinha), decorrente de ato ligado

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/03/2021 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213ad68720
à função (cumprimento da Operação MONDUBA 4) e a pena (prisão rigorosa) é suscetível de ser aplicada
disciplinarmente, pois prevista no Regulamento Disciplinar.
Dessa forma, da análise dos pressupostos de legalidade dos atos administrativos, quais sejam, hierarquia,
poder disciplinar, ato ligado à função e a pena suscetível de ser aplicada disciplinarmente, conclui-se que não
há qualquer nulidade a ser reconhecida, sendo plenamente válidas as Sindicâncias, o Processo Administrativo
Disciplinar e, em consequência, a punição disciplinar de 10 (dez) dias de prisão rigorosa, imposta ao Suboficial
da Marinha do Brasil ALESSANDRO DE MAGALHÃES TEIXEIRA, já cumprida.
Pelo exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.